Tribunal: TJPA
Processo: 0804055-24.2021.8.14.0045
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0804055-24.2021.8.14.0045

AGRAVANTE: WANDERSON RODRIGUES CATANHEDE DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 13). PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. SURSIS. CABIMENTO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno criminal interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer de recurso, negou-lhe provimento, mantendo a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e afastando a suspensão condicional da pena, sob fundamento de prática de crime com violência contra a pessoa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar a correção da manutenção da condenação e da dosimetria da pena; (ii) analisar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pela palavra da vítima, que, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. As declarações da vítima, firmes e coerentes nas fases policial e judicial, aliadas ao laudo pericial que atestou lesões, demonstram de forma segura a prática do delito previsto no art. 129, § 13, do CP.

5. A reconciliação do casal após os fatos é juridicamente irrelevante para afastar a responsabilização penal, diante da natureza pública incondicionada da ação penal.

6. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a incidência de atenuantes para redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

7. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é aplicável, ainda que o delito tenha sido praticado no contexto da Lei Maria da Penha, não configurando bis in idem, conforme o Tema 1197 do STJ.

8. Mantida a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, ausentes causas de aumento ou diminuição.

9. A vedação automática da suspensão condicional da pena com base na violência do delito não se sustenta quando presentes os requisitos legais do art. 77 do CP.

10. Sendo o réu primário, com circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a 2 anos, e inexistindo contraindicações concretas, é cabível a concessão do sursis, pelo prazo de 2 anos, a ser regulamentado pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido, para conceder a suspensão condicional da pena ao agravante, mantidos os demais termos da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “c”, 77, 129, § 13; CPC, art. 557, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971678, 0701601-62.2023.8.07.0021, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1884458, 0701092-32.2021.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1966448, 0732541-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 05/02/2025; TJPA, Acórdão nº 29907598, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo Interno, interposto por
WANDERSON RODRIGUES CATANHEDE DE SOUSA
em face de decisão monocrática deste Relator que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a condenação e afastando a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), sob o argumento de que o delito foi praticado com violência contra a pessoa.

Aduz o agravante que não há vedação legal à concessão da suspensão condicional da pena,
sursis
, no âmbito da violência doméstica. Alega que eventual negativa do benefício, com base apenas na gravidade abstrata do delito ou na existência de violência, configura fundamentação genérica e inidônea, em afronta à jurisprudência consolidada e aos princípios da legalidade e da individualização da pena. Requer o conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão monocrática, especificamente quanto ao afastamento da suspensão condicional da pena, a fim de que seja concedido ao agravante o benefício do
sursis
, nos termos do art. 77 do Código Penal.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

A decisão monocrática de id-
35165235
deve ser mantida em parte, havendo que se reconsiderar tão somente o afastamento do sursis penal. Sendo assim, passo a reproduzi-la e ao final, modificar a parte que afastou a aplicação da suspensão condicional da pena a fim de conceder ao agravante o benefício do sursis, nos termos do disposto no art. 77 do CP.

Portanto, apresento o processo em mesa e

passo a proferir voto, com fulcro no art. 557, § 1º do CPC.

A seguir reproduzo a decisão monocrática ora agravada:

“Decido.

Conheço do recurso.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do laudo de exame de corpo de delito comprovando as lesões, id-25770617. A palavra da vítima comprova a autoria delitiva, senão vejamos.

A vítima RANIELE VITORINO DE JESUS afirmou em juízo que “quebrou um celular e depois brigou com o acusado; o réu puxou o cabelo, somente; ele não ameaçou, mas mordeu a declarante; na época estava separada; essa discussão foi por ciúme, a declarante viu umas mensagens que não gostou, aí quebrou o celular dele; aconteceu muitas coisas, não se recorda se ele segurou seu braço gerando hematomas; não se recorda do exame de corpo de delito; depois desses fatos reatou o relacionamento; após, não houve mais ameaças; não se recorda se ele estava embriagado; não queria que ele fosse processado; possui quatro filhos comuns com o acusado.”

Em sede policial, id-25770616, a vítima afirmou “QUE após a separação o acusado procurou pessoalmente a vítima por várias vezes tentando reatar o relacionamento; QUE diante da recusa da vítima em voltar a conviver com o acusado o mesmo passou a ameaçá-la, afirmando que se "pegasse" a vítima com outra pessoa espancaria ambos ou não saberia o que ia fazer; QUE no dia 01 de dezembro de 2020 o acusado foi até a casa da vítima e lhe deu R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); QUE com o dinheiro a relatora comprou um aparelho de celular SAMSUNG J4 CORE; QUE no dia 04 de dezembro o acusado voltou à casa da relatora e pediu o celular, como a vítima se recusou a entregar o aparelho o mesmo o pegou a força e levou consigo; QUE a relatora pediu o celular e o acusado disse que iria vendê-lo para "tirar" seu dinheiro de volta; QUE a vítima pediu a senha e o acusado disse que não iria dar e ficou se comunicando com seus amigos como ela fosse; QUE no dia 05 de dezembro de 2020 por volta de uma hora da manhã o acusado foi até a casa onde a vítima reside chamando a mesma; QUE foi acordada por uma irmã que mora no mesmo imóvel; QUE a vítima foi conversar com acusado e novamente pediu sua senha e seu chip que estava no celular; QUE o acusado disse que não ia dar; QUE o acusado tentou retirar o celular da vítima e o aparelho dele caiu e quebrou; QUE o acusado ficou zangado e começou a apertar os braços da vítima deixando escoriações e a mordeu no pescoço, no ombro, nas suas costas e nos seus braço; QUE o acusado disse que ia morder todo o seu corpo; QUE ia deixá-la toda roxa; QUE não tinha medo de polícia e nem de ninguém mais.”

O réu WANDERSON RODRIGUES CATANHEDE DE SOUSA afirmou em juízo que “possui união estável com a vítima; possui quatro filhos em comum; depois desses fatos tiveram outros filhos; no dia dos fatos, estava separado da vítima; estava conversando com outras mulheres; levou uma carne para ela e depois a vítima puxou o celular da sua mão; ela quebrou o seu celular; agarrou o braço dela e puxou o cabelo dela para ela lhe soltar; depois disso reataram; não teve episódios de violência doméstica, depois dos fatos”.

O laudo de exame de corpo de delito realizado na ofendida comprova ‘hiperemia na região cervical’.

Ressalto que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo pericial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, como a seguir:

“(...). 4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por filmagens, que comprovaram as agressões praticadas pelo réu." (
Acórdão 1971678, 0701601-62.2023.8.07.0021, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025.)

In casu
, as provas constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade da lesão corporal, afastando a alegação de insuficiência de provas. Verifica-se ainda que as declarações da vítima, colhidas em sede policial e em Juízo, são firmes e coerentes no sentido de que o réu lhe agrediu fisicamente, causando-lhe lesões corporais, o que foi devidamente comprovado pelo laudo pericial de id-25770617.

Portanto, diante das provas existentes nos autos, não restam dúvidas de que o réu/recorrente, de fato, praticou o crime previsto no art. 129, § 13 do CP, em desfavor da vítima, pelo que afasto sua pretensão absolutória.

O fato de o réu e a vítima terem reatado o relacionamento, não torna o réu inocente, sendo irrelevante para a aplicação da pena.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"8.
Eventual reconciliação do casal após o descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher se apresenta irrelevante, pois não tem o condão de retirar a responsabilização do acusado pelo crime praticado, porque a alta reprovabilidade de sua conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social ou da intervenção mínima. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula 542, de onde se extrai que “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”, de modo que não há óbice à persecução penal mesmo após reconciliação do casal, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada
. (...).” (TJDFT - Acórdão 1884458, 0701092-32.2021.8.07.0012, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024). (destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, um ano de reclusão, a qual mantenho diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não há que se falar em aplicação de qualquer atenuante, eis que a pena base foi fixada no mínimo legal. Ademais, o entendimento da Súmula 231 do STJ foi mantido na sessão de 14/8/2024.

Súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Desta forma, afasto a pretensão do recorrente quanto à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP no seu patamar de 1/6, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da agravante do art. 61, II, "f", do CP, por se tratar de
bis in idem
, vejamos.

O Tema 1197 do STJ assim dispõe: “A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
."

Sobre o
tema
, inviável o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, pois o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando
bis in idem,
uma vez que a Lei Maria da Penha visa incrementar a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Desta forma, mantenho o reconhecimento da agravante do art. 61, II, ‘f’ (violência contra a mulher), segundo o
Tema

1197
do STJ.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...).
A agravante do art. 61, II, f, do CP, aplicada cumulativamente com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, pois a elementar do tipo do art. 129, § 9º/§ 13º, do CP, não exige que a vítima seja mulher, ao passo que a agravante incide especificamente quando o crime é cometido contra mulher por razões de gênero (
STJ
,
Tema

1197
). (...). É legítima a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configurando
bis in idem
.
(...). Recurso conhecido e improvido. (TJPA – Acórdão nº 29907598 – Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero – 3ª Turma de Direito Penal - Publicado em 11/09/2025) (destaquei)

Sendo assim, não há que se falar em
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP com o art. 129, § 13 do CP, pelo que mantenho a elevação da pena para 1 ano e 2 meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual mantenho-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente agiu com violência contra a pessoa e não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Publique-se.”

Pois bem.

O agravante pretende que lhe seja concedido o benefício do
sursis
, nos termos do disposto no art. 77 do CP. Possui razão.

Tratando-se de réu primário, com circunstâncias judiciais todas favoráveis e pena inferior a dois anos, e não sendo recomendável a substituição da pena corporal por restritivas de direito, cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, conforme dispõe o art. 77 do CP.

In casu
, a pena cominada ao agravante foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram favoráveis, sendo a pena base fixada no mínimo legal.

Logo, diante da primariedade do agravante, da pena fixada ser inferior a dois anos e diante da inexistência de contraindicações, é admissível a concessão do
sursis
penal, conforme entendimento a seguir colacionado:

“(...). 4.
Reconhecido o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal, concede-se ao requerente a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
cabendo ao Juízo da Execução Penal a definição das condições específicas e obrigações do período de prova, considerando as peculiaridades do caso e os objetivos de reintegração social." (TJDFT -
Acórdão 1966448
, 0732541-39.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025). (destaquei)

Desta forma, aplicável o benefício do
sursis
penal, concede-se ao ora agravante a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo ao Juízo da execução penal a definição das condições específicas e obrigações do período de prova.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026